Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0707680-52.2025.8.07.0000 Impetrante: BRUNO DE SOUZA FREITAS Paciente: PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 28 da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e indeferido em Plantão Judicial pela Desembargadora Gislene Pinheiro (ID 69382790). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator